Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA AUTOR: MARCIO LOCKS FILHO EXECUTADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado pelo advogado Márcio Loks Filho em face de Geap Autogestão em Saúde e pela Associação dos Advogados Empregados da Geap Autogestão em Saúde - ADVOGEAP, para a execução de honorários advocatícios fixados, no montante de R$ 3.952,63 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) (ID 44578252 e 47548813). Em despacho (ID 61091352), foi concedido ao Exequente o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de esclarecer o porquê de ter indicado o montante do depósito prévio do art. 968, II, do CPC/15 como valor do débito (ID 39348929). O exequente se manifestou (ID 61577501), e na oportunidade requereu “a retificação dos termos da inicial, que erroneamente nomeou como ‘custas adiantadas’ para constar e ser lido como depósito judicial prévio previsto no art. 968, II, do CPC/15.” (ID 61577501) É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o Autor, devidamente intimado, não cumpriu a diligência de emenda à petição inicial determinada no despacho de ID 60607656. Destaque-se que, a despeito de ter ingressado com cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indicou como o montante executado o valor do depósito disciplinado pelo art. 968, II, do CPC/15, cuja restituição foi determinada no acórdão de ID 44578252 e, portanto, prescinde do rito da execução. Em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC/15, será indeferida a petição inicial, se o autor não a emendar ou a completar, após determinação do juiz. Configurado o descumprimento da determinação judicial, impõe-se a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC/15. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator